Tribunal: TJMT
Processo: 0001007-15.2013.8.11.0026
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001007-15.2013.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), Valdomiro Marino da Silva (APELADO), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), Benedita Marques (APELADO), VICENTE BRUNO DA COSTA - CPF: 412.106.541-72 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), BENEDITA MARQUES (APELADO), VALDOMIRO MARINO DA SILVA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), BENEDITA MARQUES (APELANTE), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), VALDOMIRO MARINO DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BENEDITA MARQUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL
–
1.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
-
PRETENDIDA
A CONDENAÇÃO
PELO CRIME DE
LATROCÍNIO TENTADO
– IMPOSSBILIDADE
–

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO DE ROUBAR E MATAR
–

2.
RECURSO DA DEFESA
–
PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO – ALEGA AUSÊNCIA DE PROVAS - INVIÁVEL
–
LESÃO CORPORAL CONFIGURADA -
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
-
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E
PELOS DEPOIMENTOS

DAS
TESTEMUNH
AS
- 3
.
RECURSO
S

DESPROVIDOS
.

1
.

Recurso do Ministério Público:

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não
havendo
comprovação do

dolo de roubar e
do
dolo de matar para assegurar o roubo,
não se configura o
delito de latrocínio
.

2.
Recurso da
d
efesa:

A palavra da vítima
tem
força probatória
relevante
, especialmente quando
está
corroborada por laudo pericial e
depoimentos
de

testemun
h
as
no mesmo sentido
.
Desse modo
,
na espécie, é

correta a condenação
do acusado
pelo crime de lesão corporal
uma vez que
o acervo probatório produzido, tanto na fase policial quanto judicial, demonstram
, indiscutivelmente, a
materialidade e a autoria
que lhe foi atribuída na peça acusatória.

4. Recurso
s

desprovidos
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos
pelo
Ministério Público
e
por

Valdomiro Marino da Silva
contra sentença prolatada pelo
Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Arenápolis
-MT,
nos
autos da Ação Penal n.
0001007- 15.2013.8.11.0026 (Código 42875)
,

condenando-o

pela prática do crime
de
lesão corporal previsto no art. 129,
caput
, Código Penal
,
à pena de
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
,
a ser cumprido em regime aberto
. Além disso, no referido édito
judicial
,
Benedita Marques
foi absolvida do crime de latro
cínio tentado (
art.157, §2°, I e II, e §3° c/c art.14, inciso II e § único todos do Código Penal.)

O Ministério P
úblico, nas razões
que
estão
no ID 62140486
, pugna
pela reforma da
aludida
sentença
;

por conseguinte
,

pela
condena
ção de Valdomiro
Marino
e Benedita
também pelo
crime

descrito

no
art. 1
57
,
§ 2o, I e II
, e § 3o, c/c art.
14, II do Código Penal
.

Valdomiro
Marino
,
nas
razões encontradiças no ID
62140489
,
requer

a reforma da
aludida
sentença para
que seja
absolvido
do crime de lesão corporal
, sob argumento de que inexistem elementos probatórios para compr
ovar
que o praticou.

Nas contrarrazões
vistas
no ID 62140491
, Valdomiro
Marino
e Benedita,
fizeram o
s
seguintes pedidos:
“
[que seja]

negado o pedido do órgão ministerial de que as majorantes presentes no parágrafo 2° do art. 157 do Código Penal sejam aplicadas.”
, devendo
,
consequentemente, ser desprovido o
recurso do
Ministério Público
.

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID
106225098
,
p. 63/67
, o Ministério Público
colima o desprovimento do
r
ecurso
defe
nsivo
,
a fim de que o édito
condenatório
seja mantido tal como foi exarado.

Nesta instância revisora,
o
presentante
da
Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do
parecer
que se vê no ID
108626470
,
assim se manifestou
:
“filio-me
“per
relationem
”,
às bem elaboradas razões (Id. no 62140486) e contrarrazões (Id. 106225098) do ilustre Representante do Ministério Público da instância de piso, e manifesto-me pelo
DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, bem como pelo PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL
”
.

É o relatório. À revisão.

I
ntime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I
,
da Lei Complementar n. 80/94, acerca da submissão deste
recurso
ao crivo do órgão acima referido.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no ID

62136088
, narra
os fatos desta forma
:

[
...
]

No dia 15 de junho de 2013, por volta das 16h 00 min, na Rua Silvano Rodrigues da Silva, Vila Rica, Arenápolis/MT os denunciados mediante grave ameaça
, violência e gerando lesão corporal grave, subtraíram para si o valor em dinheiro, quanto seja, R$ 255,00 (duzentos e cinquenta e cinco reais), pertencentes à
vítima
Vicente Bruno da Costa
, tentando matá-la, para assegura o produto do crime.

Segundo se apurou, na data em epígrafe, na oportunidade em que a vítima estava sozinha em casa, os denunciados chegaram e pediram cachaça (pinga) ou dinheiro, sendo que a vítima afirmou que não tinha nenhum dos dois.

Consta que o denunciad
o Valdomiro, irritado, apoderou-se de um facão que estava em cima da mesa que fica na cozinha e começou a desferir golpes contra a víti
ma, que apenas gritava e pedia que parasse as agressões, enquanto Valdomiro dizia “comigo e assim!”
. Os golpes acertaram a cabeça, as mãos e a região lombar da vítima.

Denota-se que enquanto o denunciado Valdomiro agredia a vítima a denunciada Benedita vasculhava a casa em busca de dinheiro, tendo encontrado a importância de R$ 255,00 (duzentos e cinquenta reais) que estavam no quarto da vítima
.

Narram os autos que o denunciado Valdomiro só cessou as agressões porque a vítima conseguiu correr para a janela e gritar por socorro, sendo atendido por um de
seus vizinhos.
[
...
]

De início,
deve ser destacado que Valdomiro Marino e Benedita
fo
ram
denunciado
s

pela suposta prática do
crime de tentativa de latrocínio
. T
odavia
,
após a instrução processual
,
esta foi
absolvida
e
aquele
teve a conduta desclassifica
da
,
tendo sido
condenado
pelo
crime de lesão corporal.

E, c
onforme consta do relatório o
Ministério Público pugna pela condenação
de Valdomiro Marino
e Valdomiro
pelo

delito
descrito no art. 157, § 2o, I e II, e § 3o, c/c art. 14, II do Código Penal
.

Todavia, não assiste razão ao
Parquet
.

Isso porque, o conjunto probatório destes autos, apenas evidencia
m
as lesões sofridas pela vítima. E, como é sabido, para configurar o delito de latrocínio, faz-se necessário a
comprovação do dolo de roubar e de matar a vítima para assegurar o roubo.
Aliás, não foi outra razão que a prolatora da sentença reprochada deixou registrado: “
Ressai, portanto, que a intenção do acusado não era de colocar fim a vida da vítima
,
e sim
,
ofender sua integridade
física
, pois desferiu
um alguns golpes
contra
aquela
e, tal fato
só
ocorreu tendo em vista a
discussão
ocorrida entre a
m
bos.
I
mportante

salientar, ainda, que sequer houve perigo de vida para a
vítima,
conforme atestado no exame pericial de fls. 96/97,

o que demonstra a
ausência
de animus necandi no caso concreto. Assim, entendo

que
não
restou

demonstrado

que o acusado

tinha a
intenção
de tirar a vida

da
vítima
, s
eja
pelas
declarações
da
vítima
ou mesmo

pelo

local

do ferimento,

tampouco

obtinha

a
intenção
de subtrair

objeto

de propriedade

da
vítima
mediante grave
ameaça...”

De sua parte,
Valdomiro
Marino
pretende ser
absolvido pelo

crime de les
ão corporal
, sob o argumento de que
“não existindo elementos concludentes de que os acusados sejam o autor do crime, com espeque ao princípio do in dubio pro reo, imperioso que seja decretada sua absolvição”
.

No entanto, sua tese, igualmente, não
deve
ser acolhida.

A materialidade do ilícito
pelo qual Valdomiro Marino

foi condenado
encontra-se evidenciada pelos seguintes documentos:
b
oletim de
o
corrência (ID
62136089
, p.
1
/8
;
ID
62136090
,
p. 1/3
);
laudo do exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões

(ID
62140462
,
p.
1/4
); bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que diz respeito a
autoria delitiva
,
embora Valdomiro
Marino
tenha negado a prática do crime de lesão corporal,
afirmando

que a vítima deve arcar com o ônus da prova, no caso concreto, não
existe
dúvidas sobre a ocorrência
ferimentos
em debate
, conforme
comprova o
laudo
d
e
exame de corpo de delito
acima citado
.

Além disso, a
vítima Vicente Bruno da Costa afirmou,
nas duas fases da persecução penal
,
que
teve um desentendimento com Valdomiro
Marino
, e este
pegou um facão que estava em cima da mesa
e começou
a desferir golpes

naquele
,
que

acredita ter
recebido cerca de cinco golpes
distribuídos
na cabeça, costas e mãos
; esclarecendo, outrossim,
que
as
agressões
somente

cessaram
quando
começou a gritar por
socorro
.

Por sua vez
,
a testemunha
Joilson
dos Santos
narrou
em juízo que
,
na data dos fatos
,
todos
os envolvidos
estavam na casa da vítima,
tendo

Valdomiro
Marino e Benedita

saído e voltado
,
momento no qual
ini
ciou-se a
discussão
entre a vítima e o
acusado
.
Joilson
relatou
, ainda,
que
Valdomiro
Marino
jogou um banco contra
o ofendido
,
ocasião
em
que caiu o
facão. Logo em seguida,
ele
pegou o facão
, enquanto a vítima
correu
para
o interior
da
residência
, motivo pelo qual
o declarante
não viu mais nada, apenas ouviu os gritos
; afirmando,

por fim, que
viu
Vicente Bruno
sai
r
da casa
muito feri
do.

Assim, conquanto

Valdomiro Marino
sustente que não há provas produzidas
judicialmente no
sentido de confirmar que pratic
ou
o crime de lesão corporal contra a vítima,
fica evidente que,
ao contrário do sustenta
do
, ele
, indi
s
cutivelmente,
ofendeu a integridade física
de Vicente Bruno
,

tal como
se infere dos elementos de convicção produzidos na instrução processual
.

Não se pode olvidar, outrossim, que
o
crim
e em debate foi pr
aticado
dentro de
uma
residência
,
praticamente
na clandestinidade,

motivo pelo qual
as declarações da vítima assumem peculiar importância
, principalmente

porquanto

foram
ratificadas pelos demais elementos probatórios
albergados

nestes autos
, constituindo
, sem sombras de dúvidas,
subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, como
fê-lo o juízo de primeiro grau
.

Com efeito, em relação a essa temática,
o Superior Tribunal de
Justiça

deixou assentado que:

[
...
]

O Tribunal de origem afastou a tese de insuficiência probatória, mormente porque
os depoimentos prestados pela vítima
, em ambas as fases processuais, de forma uníssona e coerente (ao contrário do réu, que apresentou duas versões dissonantes),
somados ao laudo pericial de lesão corporal, conduzem à certeza do decreto condenatório
.
..”
.
(
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1
.
786
.
605/SC,
relatado pelo
Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08
.
06
.
2021,
DJe
11
.
06
.
2021)

Por oportuno,
impõe-se
salienta
r
que

ao cotejar
as declarações
de
Valdomiro
Marino e Benedita

com os depoimentos
prestados pela vítima
,
tanto
em juízo
quanto
na polícia,

embora as
versões
apresentadas
pelos os três
,
no
geral,
estejam
em
sintonia
,

apresentam

diminutas
contradições
com relação
ao momento e ao modo em que se iniciaram as agressões
contra Vicente Bruno
.

Com efeito,
Valdomiro Marino e Benedita
sustentaram que os fatos não ocorreram da forma apresentada na denúncia
; que
não levaram valores pertencentes a vítima;
e
que
o
acusado

agiu
legítima defesa, no entanto,
este
não
explicou
a razão de ter desferido tantos golpes contra
Vicente Bruno.
Por sua vez, o ofendido

afirma
que os acusados retornaram
à sua
casa

pedindo dinheiro e
bebidas
e, na medida em que
lhes
foi negado, deram início a prática delituosa.

No entanto,
é forçoso reconhecer que,

mesmo diante das
pequenas c
ontradições
acima apontadas
, o delito de lesão corporal, restou
devidamente

comprovado
, porqu
e
as duas versões revelam que a vítima foi injustamente
agredida

por Valdomiro Marino
,
razão pela qual
tal foi

como

consignado

pela
autora da sentença reprochada
:
“
No caso concreto,
não

há

dúvidas
sobre a
ocorrência
do ato
físico
do acusado

Valdomiro
, e
is

que

restou

demonstrado

conforme
l
audo

pericia
l
de

fls.96/98. Ocorre

que

o

conjunto
probatório não
retrata

de

forma

clara

e

evidente

a

s
ubtração
da coisa, onde

se

pudesse encontrar a

certeza de

que

o

acusado tivesse

a

sua

vonta
de
encaminhada para alcançar o evento consumativo
...”
.

Logo,
resta

claro, mais do que água de mina,
que
Valdomiro
Marino
, de fato,
infligiu na
vítima
as lesões corporais descritas na peça acusatória,
estando, pois, corretíssimo

o signatário

das
contrarrazões
do Ministério Público
, ao afirmar que

“
...
ficou demonstrado de maneira inequívoca que o apelante, de fato, ofendeu a integridade física da vítima, a final, é o que se extrai de todas as declarações prestadas em sede policial e em juízo. Ademais, é sobremodo importante assinalar que as declarações da vítima no presente caso assumem primordial relevância, principalmente por ter sido corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito acostado aos autos, em virtude do modo e das circunstâncias em que o crime foi praticado, ou seja, às escondidas dentro da residência da vítima e mediante violência
.
”
.

Posto isso,
nego provimento
os recursos interpostos
p
elo
Ministério Públi
co
e por
Valdomiro Marino da Silva
, mantendo-se,
por conseguinte
, inalterada a sentença
reprochada
.

Transitad
a
em julgado
o acórdão.

E
caso não haja majoração da
sanção
, impõe-se ao juízo da
s
execuç
ões penais
, quando
do
encaminha
mento

d
estes autos e antes da deflagração do seu cumprimento,
o
exam
e

d
a ocorrência de eventual prescrição, na forma do art. 110 do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022